Tribunal: TJMT
Processo: 0013029-55.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0013029-55.2016.8.11.0041
RECORRENTE: JUCIANE RODRIGUES DA SILVA e OUTROS
RECORRIDO: CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABÁ LTDA e VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JUCIANE RODRIGUES DA SILVA e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id.):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PACIENTE EM TRATAMENTO DE PROBLEMAS RENAIS – FALECIMENTO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DIRIGIDA PELOS FAMILIARES EM FACE DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO E DO CENTRO NEFROLÓGICO CORRESPONDENTE – PERÍCIA MÉDICA – LAUDO QUE EVIDENCIA A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL E O ÓBITO DA PACIENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DESCARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MÉDICO PROVIDO – RECURSOS DO CENTRO NEFROLÓGICO E DOS FAMILIARES DA FALECIDA PREJUDICADOS. Se o exame realizado pelo perito do juízo evidencia de maneira conclusiva a ausência de erro médico e a inexistência de relação de causalidade entre a atuação (considerada regular) e o óbito da paciente, não há que se falar em responsabilização civil do profissional liberal ou do centro nefrológico em cujas instalações o tratamento foi oferecido, sobretudo em não havendo impugnação às conclusões periciais na fase processual oportuna (art. 477 do CPC). (N.U 0013029-55.2016.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 33186468, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 40380452.
Opostos novos Embargos de Declaração sob Id. 41339451, estes também foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 44326981.
Alega violação aos artigos 186, 927 e 951 do Código Civil, uma vez que teria sido demonstrada a responsabilidade dos recorridos nos fatos por agirem de forma negligente e imprudente, ocasionado o falecimento de Maria Alexandrina Rodrigues da Silva, bem como violação ao artigo 489, §1o do CPC, uma vez que o acórdão não teria fundamentação adequada às provas produzidas nos autos, inclusive laudo da POLITEC, alegada, por fim, violação aos artigos 7o e 34 do CDC, uma vez que seria objetiva a responsabilidade do Centro Nefrológico de Cuiabá pelos fatos que levaram ao óbito da paciente supramencionada, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 47749972).
Contrarrazões sob Id. 51198965 e 51198972.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 186, 927 e 951do Código Civil, em que se pretende elucidar a responsabilidade dos recorridos nos fatos por agirem de forma negligente e imprudente, ocasionado o falecimento de Maria Alexandrina Rodrigues da Silva, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE EXAME. MORTE DO PACIENTE. 1. OMISSÃO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FORMA COMO FOI VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 2. COMPROVAÇÃO DA CULPA, DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. CONCLUSÕES FÁTICAS DO TRIBUNAL. REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO. 4. VALOR DA INDENIZAÇÃO. R$120.000,00. CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 5. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstra de que modo o art. 535 do CPC foi violado pelo acórdão recorrido. Dessa forma, constata-se que a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. É vedado em recurso especial o reexame das circunstâncias fáticas da causa, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial." 3. Atacar a conclusão do Tribunal de origem e analisar a inexistência de erro médico na realização do exame, já assentado como comprovado, pois presentes todos os requisitos ensejadores da responsabilidade subjetiva - demonstração da culpa na conduta da recorrente, a existência do dano e o nexo de causalidade -, é impossível neste caso, pois seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial. 4. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada diante da falta do devido cotejo analítico e, principalmente, pela carência de comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, de maneira que inviável o inconformismo apontado pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Ademais, no concernente ao valor da indenização do dano moral arbitrado pelo Tribunal de origem, o recurso não comporta a análise de divergência jurisprudencial, uma vez que se verifica a impossibilidade de, relativamente ao acórdão confrontado, estabelecer-se juízo de valor acerca da relevância e semelhança dos pressupostos fáticos inerentes a cada uma das situações retratadas nos acórdãos paradigmas, que acabaram por determinar a aplicação do direito à espécie. 6. Outrossim, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), consideradas as peculiaridades do caso em questão - morte do marido da agravada em decorrência da culpa da agravante na realização de um exame de endoscopia -, não se mostra desarrazoado ante os patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inviável, portanto, a intervenção do STJ no tocante ao valor fixado nas instâncias ordinárias. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 513.918/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 489, §1o do CPC, cuja controvérsia se refere a alegação de que o acórdão não teria fundamentação adequada às provas produzidas nos autos, inclusive laudo da POLITEC, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESÍDUO APURADO EM RAZÃO DA DIFERENÇA ENTRE AS PARCELAS PAGAS E AS EXIGÍVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme consignado no acórdão, não restou comprovada a alegada exigibilidade de saldo devedor residual, ônus que cabia à ré e do qual não se desincumbiu (art. 333, II do CPC), pois não se satisfaz o Direito com a mera alegação de fatos, sem provas conexas e suficientes. 2. Todavia, tais fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do acórdão recorrido não foram rebatidos pelo recorrente em seu apelo especial. Desse modo, verifica-se a falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento central do acórdão recorrido nesse ponto, o que denota a deficiência da fundamentação recursal, a fazer incidir, no particular, as Súmulas 283 e 284 do STF. 3. Além disso, rever os fundamentos que ensejaram o entendimento acerca da ausência de provas nos autos quanto a legalidade da cobrança do referido resíduo, exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que "muito embora o simples descumprimento contratual não provoque danos morais indenizáveis, circunstâncias específicas da controvérsia podem configurar a lesão extrapatrimonial" (1.642.314/SE, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 22/3/2017). 5. No presente caso, o Tribunal de origem considerou as peculiaridades no caso concreto para concluir que o fato ultrapassou a esfera dos acontecimentos cotidianos, e que restou configurado o dano moral. Dessa forma, não é possível alterar o entendimento do acórdão recorrido pois demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1543414/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nestes pontos.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 7o e 34 do CDC, em que a parte recorrente alega que seria objetiva a responsabilidade do Centro Nefrológico de Cuiabá pelos fatos que levaram ao óbito da paciente supramencionada, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) Assim sendo, seja pela ausência de atuação culposa, imprescindível para a responsabilização do profissional liberal (art. 14, §4o do CDC), seja pela inexistência de relação de causalidade direta e imediata entre a conduta médica e o propalado óbito, não há que se falar em responsabilidade civil do médico, e, consequentemente, do centro nefrológico em que o tratamento da falecida era realizado.” (Id. 31982980).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a ausência relação direta de causalidade, o que afasta a responsabilidade civil do médico e do centro nefrológico.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XII